Tribunal: CARF
Processo: 10283.720254/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720254/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.199 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
JOSE RIBAMAR BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
SUJEITO PASSIVO. POSSUIDOR.
É contribuinte do ITR aquele que tem a posse plena do imóvel rural, posse com
animus domini.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66/72) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 51/57) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
24/28), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2007, tendo
como objeto o imóvel denominado “FAZENDA VACA BRANCA”, cientificado em 07/04/2011
(e-fls. 45).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720254/2011-33
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.199 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720254/2011-33

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua
declarado.
Na impugnação (e-fls. 31/33), em síntese, se alegou que o imóvel pertence à
União, tendo sido a matrícula cancelada.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 51/57), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Contribuinte do ITR - Ausência ou cancelamento de matrícula
Ser proprietário de imóvel rural é uma das três condições legais que definem o
contribuinte do ITR, as outras duas são: o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor
a qualquer título; assim, a não existência ou cancelamento da titularidade da
propriedade, por si só, não retira do produtor rural sua condição de contribuinte quando
da exploração da área.
Matéria não impugnada - Valor da Terra Nua
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado.
O Acórdão foi cientificado em 10/03/2016 (e-fls. 59/61) e o recurso voluntário (e-
fls. 66/72) interposto em 11/04/2016 (e-fls. 29), em síntese, alegando:
(a) Imóvel pertencente à União. O imóvel objeto do lançamento teve sua matrícula
mãe cancelada pelo Provimento n° 17.2001, a cancelar todos os
desmembramentos, por não comprovação da cadeia dominial. Assim, o imóvel
voltou a pertencer à União. Trata-se de área virgem, sem qualquer exploração
e pertencente à União, inexistindo qualquer prova de vinculo para com o
recorrido. Logo, não sendo comprovada a posse ou a exploração da área, é
indevido o ITR.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 10/03/2016 (e-fls. 59/61), o recurso
interposto na segunda-feira dia 11/04/2016 (e-fls. 66) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Consta da folha de rosto da Notificação de Lançamento que a apuração resultou
da revisão da Declaração n° 02.67462.83, entregue pelo recorrente em 25/09/2007 (e-fls. 24). Na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 25/26), está consignado que o fiscalizado
alega que “o imóvel rural denominado Fazenda Vaca Banca, cadastrado na RFB sob o NIRF
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.199 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720254/2011-33

7.094.787-2, foi cancelada pelo Provimento n° 17/2001, que cancelou as áreas oriundas do
imóvel denominado Seringal Natal e Novo Natal, devolvendo à União a área em referência” e
que “não foram trazidos aos autos os documentos necessários para comprovar a transferência de
propriedade do imóvel ou, pelo menos, que houve a imissão prévia na posse”.
O recorrente sustenta que o imóvel retornou para a União, uma vez cancelada a
matrícula mãe e seus desdobramentos, e que não haveria prova de ter possuído ou explorado a
área virgem. A decisão recorrida abordou essas questões nos seguintes termos (e-fls. 55/56):
21. Com base nos referidos dispositivos legais, como já dito, para o exercício em pauta
o sujeito passivo foi regularmente intimado a comprovar o VTN declarado. Como
consta da Descrição dos Fatos, em resposta o intimado informou, apenas, do
cancelamento da matrícula do imóvel não apresentando o laudo de avaliação solicitado,
razão pela qual o VTN foi alterado conforme o preço constante da tabela do SIPT.
(...) o fato de a matrícula haver sido cancelada, ou mesmo se não existisse tal
documento, em nada afeta a qualidade de contribuinte do ITR do sujeito passivo em
foco, o qual, no ano base em análise, explorou, normalmente, o imóvel em referência.
27. Além disso, embora em nada afetar o entendimento demonstrado, cabe observar
que, conforme a Certidão de Matrícula apresentada, o cancelamento em referência,
ocorrido com o referido Provimento no 17/2001, havia sido restabelecido através do
Acórdão proferido nos autos de Recurso Administrativo no 171/2005. Após esse
restabelecimento de matrícula, em 04/07/2006, o imóvel foi, normalmente, adquirido
pelo interessado em pauta e, somente, em 09/08/2007, ou seja, após a ocorrência do fato
gerador do ITR/2007 é que ocorreu o restabelecimento da determinação contida no
Provimento no 17/2001.
28. Assim sendo, a questão da legitimidade passiva está superada.
Como bem destacado pelo voto condutor do Acórdão de Impugnação, a incidência
do ITR não pressupõe apenas a propriedade, mas também a posse do imóvel rural sem
subordinação (posse com animus domini).
Conforme especifica a Escritura Pública de Venda e Compra de Imóvel Rural, o
recorrente recebeu a posse do imóvel em 04/07/2006 (e-fls. 15/16), tendo agido como
proprietário e possuidor do imóvel ao apresentar em 25/09/2007 a Declaração de ITR do
Exercício 2007 (e-fls. 24). Em 01/01/2007, a matrícula não estava cancelada no Registro de
Imóveis (e-fls. 37), a revelar que o recorrente tinha animus domini ao tempo do fato gerador.
Logo, ainda que a propriedade não tenha subsistido pelo cancelamento da
matrícula, a prova constante dos autos revela a posse com animus domini em 01/01/2007.
O recorrente não apresentou qualquer indício de prova capaz de demonstra o
contrário, ou seja, que, apesar do constante na Escritura Pública de Venda e Compra de Imóvel
Rural e de ter apresentado em 25/09/2007 a Declaração de ITR para o fato gerador operado em
01/01/2007, não teria tido a posse com animus domini, não bastando para tanto a simples
alegação de se tratar de área virgem e não explorada.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 80
DF CARF MF
Original